Tribunal: TJSP
Processo: 3003017-43.2013.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, INSURGÊNCIA APENAS QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. Pena base corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo, dadas as consequências do delito, em que ceifada a vida de adolescente, o que a devastar a família da vítima e causa impacto mais relevante. Manutenção. Na fase seguinte a reprimenda sofreu o acréscimo de metade por força de três agravantes (1/6 por cada uma)

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, INSURGÊNCIA APENAS QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. Pena base corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo, dadas as consequências do delito, em que ceifada a vida de adolescente, o que a devastar a família da vítima e causa impacto mais relevante. Manutenção. Na fase seguinte a reprimenda sofreu o acréscimo de metade por força de três agravantes (1/6 por cada uma) consistentes na segunda qualificadora, relativa ao motivo fútil, que bem se afina com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal, bem como pelas agravantes do emprego de meio cruel e da violência doméstica do artigo 61, inciso II, alíneas "d" e "f", também da Lei Penal, o que não se sustenta na íntegra, dês que, na época dos fatos (10.10.2013) duas das três agravantes eram circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio e, nessa condição deveriam ter constado na denúncia e na decisão de pronúncia, para que fossem submetidas ao conselho de sentença, o que aqui se deu apenas quanto à motivação fútil. Vedado ao magistrado imputar o emprego de meio cruel ao sentenciado na dosimetria, a título de agravante, sob pena de se usurpar a competência dos jurados, juízes naturais da causa para decidir a respeito de fato que qualificaria o crime. Afastamento da agravante do emprego de meio cruel, remanescendo apenas dois acréscimos de 1/6, pela motivação fútil e violência doméstica (que passou a qualificar o feminicídio apenas em 2015), que não se confundem, em sendo a primeira de caráter subjetivo e a segunda de caráter objetivo. Na terceira etapa o apenamento remanesce inalterado, à míngua de causas especiais de aumento ou diminuição da pena, tornando-se definitiva a pena em 18 anos e 8 meses de reclusão, inalterado o regime inicial fechado.
Recurso provido em parte para afastar a agravante do meio cruel, mitigado o apenamento para 18 anos e 8 meses de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença.